Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO. DESTRUIÇÃO DE SEPULTURA E DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO VIGENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE ARBITRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se apelações interpostas pela consumidora e pela fornecedora, administradora do cemitério de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, contra a sentença, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a fornecedora ao pagamento à consumidora da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em reparação pelos danos morais que lhe causou com a destruição do jazigo e desaparecimento dos restos mortais de seus dois filhos, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso em 01/04/2024, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a sentença e aplicada a atualização monetária a partir do arbitramento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais em discussão consistem na (i) ilegitimidade passiva; (ii) prescrição trienal da pretensão de reparação civil dos danos; (iii) falha na prestação dos serviços; (iv) existência de dano moral; e (v) adequação do valor da reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da fornecedora por danos causados à consumidora na destruição do jazigo e extravio dos restos mortais de seus dois filhos é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, na pertinência subjetiva verificada na narrativa dos fatos deduzida na petição inicial.
4. O termo inicial da prescrição se verifica na data do conhecimento dos fatos pelo titular da pretensão, consoante a Teoria da Actio Nata, e não constata a consumação da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil na inocorrência integral do lapso prescricional entre o dia em que a consumidora tomou conhecimento dos fatos e a data do protocolo da petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em juízo.
5. Verificada a falha na prestação dos serviços pela fornecedora à consumidora na destruição do jazigo e extravio dos restos mortais de seus dois filhos durante a vigência do contrato de arrendamento de sepultura, sem prévia cientificação da consumidora, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva pelos danos.
6. A destruição do jazigo e o sumiço dos restos mortais dos dois filhos da consumidora pela fornecedora caracteriza ato ilícito e, em razão da lesão extrapatrimonial causada à consumidora, enseja o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a obrigação de sua reparação.
7. Não há parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por dano moral, de modo que o órgão julgador, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta da ofensora, arbitrou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual se mostra adequado, levando-se em consideração precedente deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelações conhecidas. Preliminar e prejudicial arguidas pela ré rejeitadas. Recursos não providos. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A legitimidade passiva de fornecedor por danos causados à consumidora é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, verificando-se a pertinência subjetiva na narrativa feita na petição inicial.
2. A prescrição trienal da pretensão de reparação civil tem por termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo titular do direito, não se a verificando se não decorrido integralmente o triênio até o ajuizamento da ação.
3. Há responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação dos serviços, em que não se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o artigo 14, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A destruição de sepultura e desaparecimento dos restos mortais nela depositados configura dano moral in re ipsa passível de reparação.
5. O valor da reparação do dano moral deve ser mantido, quando se verifica que foi arbitrado com razoabilidade e adequado e em congruência com o precedente do Tribunal em caso semelhante.